Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Trata-se de Ação Rescisória com pedido liminar, proposta por ÁUREA DE SOUSA COELHO contra COOTRAAP-AL.GO-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS ESCOLAR TAXI TURISMO e MOTO-TAXI DO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS, com fulcro no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil. A Autora relata ser credora da Ré COOTRAAP, estando a promover cumprimento definitivo de sentença nos autos do processo no 0714271-43.2020.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara Cível de Águas Claras – DF e que, com fundamento no art. 168 do Código Civil, possui legitimidade para propor a presente ação rescisória, cujo objetivo é desconstituir sentença homologatória de acordo firmado entre as rés no curso de execução de título extrajudicial, proferida nos autos do processo no 0719538-88.2023.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. Sustenta que o acordo firmado pelas rés e homologado pela sentença rescindenda teve como objetivo perpetrar fraude contra credores, mediante a simulação de dívida e transferência fraudulenta de direitos possessórios e aquisitivos sobre imóvel localizado em Águas Lindas de Goiás/GO. Aponta o envolvimento direto e oculto do Sr. Eudes José Martins, que ostenta, ao mesmo tempo, a condição de sócio majoritário da TRANSVICTOR e diretor de fato da COOTRAAP, caracterizando, segundo alega, conluio doloso entre as rés. Tece outros fundamentos nesse mesmo sentido, apontando documentos que comprovariam suas alegações da fraude praticada pelas rés. Requer, em caráter liminar, o sequestro e averbação de indisponibilidade do imóvel de matrícula no 42.700, situado na AR-3D, loteamento Setor Mansões Camargo, Águas Lindas/GO, para impedir atos de alienação ou oneração que possam frustrar o cumprimento do crédito reconhecido em seu favor nos autos do processo no 0714271-43.2020.8.07.0020. No mérito, pugna que seja julgada procedente a presente ação rescisória, para, reconhecendo a nulidade do acordo firma pelos réus no processo no 0719538-88.2023.8.07.0020, desconstituir a sentença que o homologou e consolidar a constrição do imóvel a que se refere o pedido liminar, “como forma de garantir a satisfação do crédito já reconhecido judicialmente” mencionado”. Postula, ainda, a concessão de gratuidade de justiça e prioridade na tramitação processual, em razão de sua idade avançada e condição de saúde. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerida pela parte autora, de que já é beneficiária no processo de cumprimento de sentença no 0714271-43.2020.8.07.0020. A presente Ação Rescisória foi proposta com o objetivo de rescindir sentença homologatória de transação judicial firmada pelas partes rés no curso de execução de título extrajudicial, alegando-se a ocorrência de vícios que implicariam sua nulidade. Nos termos do art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), os atos de disposição de direitos praticados pelas partes e homologados judicialmente estão sujeitos à ação anulatória, não à ação rescisória. O referido dispositivo estabelece: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. (Grifei) A distinção entre ação rescisória e ação anulatória está bem assentada tanto na doutrina quanto na jurisprudência, indicando que a primeira visa desconstituir decisão judicial que tenha julgado efetivamente o mérito da demanda (art. 487, incisos I e II do CPC), enquanto a segunda é o instrumento processual adequado para atacar decisões judiciais meramente homologatórias de atos consensuais praticados pelas partes, tais como transação, renúncia à pretensão ou reconhecimento jurídico do pedido (art. 487, inciso III do CPC). No caso dos autos, verifica-se que o ato atacado se trata justamente de transação firmada entre as partes rés, a qual foi submetida a mera decisão homologatória pelo juízo da execução. Assim, tais atos são suscetíveis exclusivamente à ação anulatória, e não à rescisória, conforme pacífica interpretação jurisprudencial e doutrinária, devendo o interessado, se tiver legitimidade e interesse para tanto, demandar, no juízo competente e no prazo legal, a desconstituição do ato com fundamento nos defeitos ou vícios de invalidade do negócio jurídico, de que trata o Código Civil (arts. 138 a 165 e 166 e 167). Ilustramos a matéria em debate com os esclarecedores apontamentos de Marinoni, Arenhart e Mitidiero: [...] Segundo o art. 966, § 4.o, portanto, os atos processuais praticados pelas partes no processo (como, por exemplo, o reconhecimento jurídico do pedido, a transação, a renúncia ao direito), assim como aqueles atos homologatórios praticados no curso da execução (como, por exemplo, o ato que homologa a arrematação), estão sujeitos à anulação na forma da lei, isto é, da lei civil. Assim, podem ser anulados pelos mesmos motivos dos atos civis em geral e submetem-se aos mesmos prazos decadenciais previstos no direito material. É preciso perceber, porém, que não é exatamente o ato homologatório que se submete à anulação. Como observado pela doutrina, “quando se homologa algum ato, reputa-se esse ato o homólogo do ato in abstracto, que se tem por modelo, ou ideia”. O ato homologatório constitui, pois, como ensina Pontes de Miranda, ato jurídico processual transparente, porque nada acrescenta ao ato homologado, limitando-se a atestar a sua conformidade formal com os ditames do direito. Dessa forma, como mera certificação formal, sem qualquer avaliação do conteúdo do ato jurídico homologado, é certo que esse ato homologatório propriamente nada valora e nada decide. Cinge-se a atribuir ao ato jurídico os efeitos típicos dos atos judiciais, porque aquele ato, na ótica do Estado, reveste-se dos requisitos formais necessários. Com a homologação, o ato jurídico torna-se reconhecidamente ato jurídico perfeito. Por essa razão, toda a força decorrente dos atos homologatórios, em verdade, não está precisamente no ato estatal, mas no ato jurídico perfeito que reconhece e envolve. O que se torna imutável em razão do ato homologatório não é exatamente o ato judicial, mas o ato processual realizado que, por enquadrar-se na categoria de ato jurídico perfeito, integra o núcleo duro do direito à segurança jurídica ao lado da coisa julgada (art. 5.o, XXXVI, da CF). Porque não operam coisa julgada, esses atos homologatórios não podem ser rescindidos. Não podem, em outras palavras, ser objeto de ação rescisória. O que pode ocorrer, isto sim, é a anulação do ato jurídico que lhe é subjacente por meio da ação anulatória competente. Afinal, é precisamente esse o interesse da parte: é o ato jurídico perfeito que reflete efeitos na esfera do interessado. É esse ato jurídico que, enquanto considerado como válido e eficaz, ameaça o seu interesse. É ele, por isso mesmo, que deve ser atacado e não o ato homologatório (que é transparente, como precisamente disse Pontes de Miranda), que nada lhe acrescenta, senão a chancela judicial. Daí a razão pela qual andou mal o legislador em falar em anulação dos “atos homologatórios”: o que é passível de anulação é ato homologado. Os fundamentos que servem para anulação dos atos praticados pelas partes no processo encontram-se no direito material. O direito processual civil nada tem a ver com o assunto. Se a demanda se dá entre dois ou mais privados, o fundamento para invalidar atos praticados pelas partes no processo deve ser buscado no Código Civil – eventualmente pode mesmo ser buscado no Código de Defesa do Consumidor. Pode-se alegar para esse fim tanto os defeitos dos negócios jurídicos (arts. 138 a 165 do CC) como as suas causas de invalidade (arts. 166 e 167 do CC). Se alguma das partes está submetida, no todo ou em parte, ao regime jurídico administrativo (pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado que participam da Administração Pública descentralizada), então as normas que regem os atos administrativos são invocáveis para desconstituição dos atos dessas pessoas em juízo. Se, por exemplo, o agente da Administração Pública transaciona quando lhe falece atribuição para tanto, o ato é nulo por ofensa à legalidade (art. 37 da CF). A ação anulatória segue o procedimento comum. A sua simples propositura não tem o condão de suspender a eficácia de eventual decisão judicial que homologou o ato praticado pela parte que se pretende desconstituir ou que resultou do processo em que o ato foi praticado. Vale dizer: a simples propositura de ação anulatória, em sendo o caso, não tem o efeito de paralisar eventual cumprimento de sentença – assim como não o tem a ação rescisória (art. 969). Para que o cumprimento de sentença ou algum ato que importe cumprimento seja suspenso é necessário que o demandante obtenha tutela provisória determinando a suspensão. Julgado procedente o pedido de anulação, os atos subsequentes dependentes do ato desconstituído não mais subsistem e o processo deve ser retomado do exato momento em que ocorreu o ato anulado. Embora a ação anulatória não vise propriamente à desconstituição da decisão homologatória, é evidente que a anulação do ato homologado a esvazia, tornando-a reflexamente sem efeito. Se praticados atos posteriores apoiados na decisão homologatória (por exemplo, atos de cumprimento), esses também acabam sendo atingidos e restam ineficazes. (Curso de Processo Civil - Vol. 2 - ed. 2024, Marinoni, Luiz Guilherme, Arenhart, Sérgio Cruz, Mitidiero, Daniel. Ed.Thomson Reuters Brasil. 2024, p. RB-17.25 – índices remissivos excluídos – disponível em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/105867603/v10/page/RB-17.25%20) (Grifos nossos) No mesmo caminho segue a jurisprudência, para confirmar que a decisão meramente homologatória de transação não comporta rescisão, mas sim ação anulatória própria, que visa, em realidade, desconstituir o ato praticado pelas partes e, apenas reflexamente, atinge o ato judicial homologatório. Ilustramos com os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO ACORDO. AÇÃO ANULATÓRIA Os efeitos da transação podem ser afastados mediante ação anulatória, quando o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória. A existência de dois meios de impugnação (ação anulatória e ação rescisória), com efeitos práticos idênticos, gera insegurança jurídica. O Código de Processo Civil prestigiou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao eliminar a necessidade de ação rescisória para invalidar o acordo. Apelação provida. (Acórdão 1023779, 20170310011303APC, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2017, publicado no DJe: 28/06/2017.) (Grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO RESCISÓRIA. CPC/1973. NÃO CABIMENTO. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA DO COMPANHEIRO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ESBOÇO DE PARTILHA EM AÇÃO DE ARROLAMENTO. DECISÃO MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. ATO PASSÍVEL DE DESCONSTITUIÇÃO POR AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1.“A análise da ação adequada à invalidação da partilha tem por pressuposto a análise do conteúdo e dos limites da sentença proferida nos autos do inventário: se homologada, simplesmente, a partilha, mesmo que para aprovar o plano apresentado pelo inventariante, mas desde que ausente litigiosidade, deve-se ajuizar a ação anulatória; se, ao revés, na sentença forem resolvidas questões suscitadas pelos interessados quanto à divisão de bens e/ou à admissão de herdeiros, cabível é a ação rescisória. [...] Transitada em julgado a sentença que homologou a partilha, cessa o condomínio hereditário e os sucessores passam a exercer, exclusiva e plenamente, a propriedade dos bens e direitos que compõem o seu quinhão, nos termos do art. 2.023 do CC/02. Não há mais falar em espólio, sequer em representação em juízo pelo inventariante, de tal forma que a ação anulatória deve ser proposta em face daqueles que participaram da partilha; na espécie, a filha (recorrente) e a ex-mulher do falecido.” (REsp 1238684/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, REPDJe 21/02/2014, DJe 12/12/2013) 2. Quando a pretensão autoral, na realidade, busca atingir o negócio jurídico de direito material, como no caso, em que o autor questionou a distribuição de quinhão hereditário levada a efeito na partilha do imóvel apresentado para arrolamento entre os sucessores indicados – objeto de homologação judicial – por suposta violação de lei (CC, art. 1.790) e, aparentemente, porquanto haveria vício na manifestação da sua vontade, por ser “pessoa humilde e de parcos conhecimentos”, consoante jurisprudência pacífica a respeito, cabível é a ação anulatória e não a ação rescisória. 3. Sendo a ação rescisória inadequada ao fim almejado pelo autor, porquanto busca a desconstituição de sentença meramente homologatória, resta configurada a carência de ação por falta de interesse processual, o que enseja a sua inadmissibilidade e, por conseguinte, a extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC/73, art. 267, VI / CPC/15, art. 485, VI). 4. AÇÃO RESCISÓRIA INADMITIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (Acórdão 1006511, 20150020044349ARC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2017, publicado no DJe: 31/03/2017.) (Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. AUSENCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA DEMANDAR EM JUIZO. PRETENSÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VIA ADEQUADA. 1. Sentença homologatória de acordo, não faz coisa julgada material, apta a desafiar ação rescisória, mas apenas formal, pois não há deliberação no sentido de acolher ou rejeitar o pedido, podendo, assim, ser anulada como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil. (Inteligência do artigo 486 do Código de Processo Civil). 2. Eventuais vícios que concorram para a desconstituição do ato jurídico deverão se apontados e comprovados em ação anulatória. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 529268, 20090910097563APC, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2011, publicado no DJe: 23/08/2011.) (Grifos nossos) Nesse contexto, resta caracterizada a inadequação da via eleita e, consequentemente, a carência de ação por falta de interesse processual, na medida em que esta ação rescisória não se presta ao fim almejado pela parte autora. Em sendo assim, conforme dispõe o artigo 330, inciso III, do CPC, a petição inicial deve ser indeferida: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] III – o autor carecer de interesse processual; (Grifos nossos) Vale ressaltar que o artigo 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte autoriza o relator a indeferir a petição inicial na situação acima descrita. Confira-se: Art. 188. Recebida a inicial, o relator verificará a sua regularidade e ordenará as providências necessárias à citação do réu. Parágrafo único. O relator indeferirá a petição inicial I – nas hipóteses previstas no art. 330 do Código de Processo Civil; (Grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 966, §4o, 330, inciso III e 485, inciso VI, todos do CPC, e no art. 188, parágrafo único, inciso I, do RITJDFT. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios. Anote-se a prioridade na tramitação do feito, nos termos art. art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.